Tribunal: TJDFT
Processo: 0742921-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE. PRESENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ADEQUAÇÃO.
1. O interesse de agir, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, isto é, a possibilidade de se obter o resultado almejado, e da necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo, além do manejo da via processual adequada.
2. A circunstância de que o requerimento de exibição de documentos não foi atendido administrativamente, revela a existência de pretensão resistida, a justificar a necessidade de ajuizamento da ação.
3. O provimento judicial almejado é possível de ser obtido, visto que, por se tratar de documentos emitidos pela instituição financeira, é de se presumir que os possui em seu poder, até mesmo em razão do dever de guarda.
4. A ação de produção antecipada de provas prevista no art. 381 do CPC é a via adequada para a satisfação da pretensão deduzida pelo autor, de forma autônoma, com a observância do procedimento comum, nos termos do art. 318 do referido diploma, aplicando-se, no que couber, as normas insertas nos art. 396 e seguintes do CPC, que disciplinam a exibição de documentos ou coisa requerida incidentalmente, não se exigindo, outrossim, requisito da urgência, tampouco o caráter preparatório a uma ação principal, porquanto eminentemente satisfativa. Precedentes.
5. Deu-se provimento ao recurso.